Tribunal: TJMT
Processo: 1038645-10.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1038645-10.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ
Apelante: VRG LINHAS AÉREAS S.A.
Apelada: MILENA MARIA DE SOUZA BISPO, representada por sua mãe NEIRE BENEDITA DE SOUZA
Número do Protocolo : 1038645-10.2019.8.11.0041
Considerando a existência de interesse de incapaz, colha-se o parecer da ilustre Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 08 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator